Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR PAGO.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida é de meio e não de resultado, o que obriga o advogado a atuar com diligência, mas não a garantir êxito na demanda. Entretanto, provada a falha na prestação dos referidos serviços, tem ele o dever de ressarcir sua cliente, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.